Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Lesão corporal. Violência doméstica. Contexto da lei n. 14.344/22. Provas da autoria e da materialidade. Circunstâncias judiciais. Agravante do art. 61, II, “h”. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, no contexto do art. 2o da Lei n. 14.344/2022 e absolutória quanto ao crime previsto no art.129, § 9o c/c art. 13, § 2o, “a”, do CP.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) condenação pelo crime de lesão corporal contra a segunda vítima e de condenação da ré pelo crime de lesão corporal por omissão, em relação a ambas as vítimas; (ii) de absolvição do réu pelo crime de lesão corporal em relação à primeira vítima ou de desclassificação para o crime de maus tratos; (iii) valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das consequências do crime; e (iv) aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do CP.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a prática de lesão corporal, tendo em vista o depoimento da vítima, a prova testemunhal e o exame pericial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4.1. Inviável, ainda, o pedido de desclassificação para o delito de maus-tratos quando as agressões ultrapassam os limites da correção parental e evidenciaram o dolo de lesionar. 3.2. Mantida e condenação pelo crime do art. 129, § 9o em relação à primeira vítima.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo. 4.1. Sendo insuficientes as declarações das testemunhas e incompatível a lesão descrita no exame pericial com a agressão relatada, não é cabível a condenação pelo crime de lesão corporal. 4.2. Mantida absolvição pelo crime do art. 129, § 9o, do CP em relação à segunda vítima.
5. O art. 13, § 2o, “a”, do CP consiste em norma de extensão típica, que atribui responsabilização penal ao agente que tenha obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância, como no caso de pais em relação aos filhos. No entanto, não basta a omissão, devendo ser analisado o dolo ou a culpa e a relação de causalidade entre a omissão e o resultado. 5.1. No caso, na medida em que a mãe da vítima tinha ciência da situação e optou por não intervir para proteger a filha, o que foi determinante para a consumação do resultado lesivo, deve ser responsabilizada pela conduta prevista no art. 129, § 9o, c/c art. 13, § 2o, “a”, do CP.
6. Se os motivos do crime não extrapolam os comumente verificados em situações semelhantes, não se deve valorá-los negativamente.
7. Ausentes elementos que permitam avaliar desfavoravelmente a personalidade do agente e, concretamente, as consequências do crime, as referidas circunstâncias judiciais não devem ser consideradas desfavoráveis ao agente.
8. A conduta social se refere ao comportamento do acusado no meio familiar e social, devendo ser analisado seu perfil no seio da vizinhança, trabalho, escola, família e outros. Assim, o fato de haver notícia de serem recorrentes as agressões contra os menores não é suficiente para se ter como desfavorável a conduta social.
9. Tratando-se de crime cometido contra criança, cabível a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP.
IV. Dispositivo
10. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 13, § 2o, art. 61, II, “h”, e art. 129, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2036008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025.